Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005340-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (EMBARGANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Gradiente S.A., nova denominação de IGB Eletrônica S.A., contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se cobra multa administrativa aplicada pelo PROCON e inscrita em dívida ativa. A embargante alegou contradição no julgado, ao argumento de que o reconhecimento da natureza administrativa e não tributária do crédito deveria conduzir à sua sujeição à recuperação judicial, com base nos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, e requereu efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ao reconhecer a natureza administrativa da multa e, ainda assim, concluir pela não sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para prequestionamento quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem via adequada para reexame da matéria decidida.

4.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, e não se confunde com a discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza do crédito executado e reconhece que a multa aplicada pelo PROCON possui natureza administrativa, sem que isso afaste sua inscrição em dívida ativa nem o regime próprio da execução fiscal.

6.

O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 refere-se genericamente às execuções fiscais, sem distinguir a natureza tributária ou não tributária do crédito executado.

7.

A Lei n. 6.830/1980 não diferencia créditos tributários e não tributários quanto ao procedimento de cobrança pela execução fiscal, pois a dívida ativa da Fazenda Pública compreende créditos de ambas as naturezas.

8.

A natureza não tributária do crédito não basta para afastar o regime jurídico da dívida ativa e da execução fiscal, de modo que não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a natureza administrativa da multa e concluir pela não sujeição do crédito ao plano recuperacional.

9.

A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito do acórdão e obter novo julgamento sobre a sujeição do crédito à recuperação judicial, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

10.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração somente se admite quando houver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, vícios não verificados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A multa administrativa inscrita em dívida ativa e cobrada por execução fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial apenas por possuir natureza não tributária. 2. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 alcança as execuções fiscais sem distinção quanto à natureza tributária ou não tributária do crédito executado. 3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O prequestionamento por embargos de declaração exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 187; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, 49 e 59; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gradiente S.A., nova denominação de IGB Eletrônica S.A., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 0030395-78.2014.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, ao reconhecer que o crédito possui natureza administrativa e não tributária, o acórdão deveria ter concluído por sua sujeição à recuperação judicial.

Afirma que multas administrativas, por não ostentarem natureza tributária em sentido estrito, devem integrar o plano recuperacional, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implicam novação dos créditos anteriores ao pedido, na forma do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a sujeição do crédito executado à recuperação judicial. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos artigos 187 do Código Tributário Nacional e 49, 59 e 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, IGB Eletrônica S.A., insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 0030395-78.2014.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em exame, todavia, não se verifica a ocorrência de contradição interna no julgado, como alega a Embargante.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente no próprio conteúdo da decisão, isto é, entre seus fundamentos, ou entre a fundamentação e a conclusão adotada. Não se confunde, portanto, com a discordância da parte em relação à interpretação jurídica firmada pelo órgão julgador.

No acórdão embargado, a questão relativa à natureza do crédito executado foi expressamente enfrentada.

Constou do voto que a controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal consistia em verificar se o crédito decorrente de multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública, inscrito em dívida ativa, poderia ser submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora.

Na oportunidade, reconheceu-se que a multa aplicada pelo PROCON possui natureza administrativa e não tributária. Todavia, consignou-se que essa circunstância não altera sua classificação como crédito inscrito em dívida ativa, tampouco afasta a aplicação das normas especiais que regem a cobrança por execução fiscal.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao assentar que o artigo 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005 se refere genericamente às execuções fiscais, sem estabelecer distinção baseada na natureza material do crédito executado.

Também foi consignado que a Lei n. 6.830/1980 não estabelece diferenciação entre créditos tributários e não tributários quanto ao procedimento de cobrança ou aos efeitos da recuperação judicial, especialmente porque a dívida ativa da Fazenda Pública compreende créditos de ambas as naturezas.

Nesse contexto, a conclusão adotada foi a de que, independentemente da classificação do crédito como tributário ou não tributário, sua cobrança por meio de execução fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial.

Não há, pois, incompatibilidade lógica entre reconhecer a natureza administrativa da multa e, ao mesmo tempo, concluir que o crédito, por estar inscrito em dívida ativa e ser cobrado em execução fiscal, não se sujeita ao plano recuperacional.

Ao contrário, a conclusão decorre exatamente da premissa adotada no acórdão: a natureza não tributária do crédito não é suficiente para afastar o regime jurídico próprio da dívida ativa e da execução fiscal.

O voto embargado, inclusive, amparou-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, é irrelevante a natureza tributária ou não tributária do valor devido, quando inscrito em dívida ativa e cobrado por meio de execução fiscal.

Dessa forma, observa-se que a pretensão deduzida pela Embargante não busca sanar contradição existente no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, com a finalidade de obter novo julgamento acerca da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já apreciada, tampouco para a reforma do julgado quando inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A divergência da parte quanto à interpretação conferida aos artigos 6º, §7º-B, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao artigo 187 do CTN e à Lei n. 6.830/1980 deve ser deduzida por meio do recurso próprio, não se prestando os aclaratórios a funcionar como sucedâneo recursal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Gradiente S.A.
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026